Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Processo : 0710165-95.2020.8.07.0001 DESPACHO A apelante comparece aos autos para pedir a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados pelos apelados (id. 27040082). Nada a prover sobre o petitório. O Tribunal faz juízo de revisão na apelação, e não o de execução, na eventualidade de a parte buscar o cumprimento provisório da sentença. Assim, não se tratando de execução de competência originária do Tribunal, não cabe o pedido relacionado ao cumprimento provisório de sentença dirigido a esta relatoria, consoante o art. 87, inc. XI, RITJDFT. Ademais, como não se trata de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, RITJDFT. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos para relatório e pauta. Brasília - DF, 04 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator